Tribunal: TJSP
Processo: 0002084-64.2014.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Roubos duplamente circunstanciados – Recurso ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas ao acusado – Condenação – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Apelo desprovido.